Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4 – Não se verifica que a interposição do presente recurso caracteriza ato atentatório à dignidade de justiça ou litigância de má-fé, conforme dispõem os artigos 80 e 774 do CPC, por ausente a comprovação do dolo processual.
Embargos de Declaração rejeitados.